Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009, DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LIMITE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é cabível contra “ato de autoridade”, seja ele uma ação ou omissão, de modo que será utilizado quando tal ato for praticado com abuso de poder ou quando extrapolar os limites da legalidade.
2. Em consonância com o artigo 115 da Lei Complementar 840 de 23/12/2011, é cabível o desconto da remuneração do servidor dos dias em que faltar injustificadamente. Referido desconto é a aplicação direta do princípio da moralidade, porquanto não houve exercício de atividade no cargo para o qual o servidor público tomou posse, deixando de cumprir com os seus deveres.
3. Nos termos do artigo 119, §1o, II, da Lei Complementar 840, de 23/12/2011, o desconto deve ser feito “em parcelas mensais iguais à décima parte do subsídio ou remuneração, devendo o resíduo constituir-se como última parcela”.
4. Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e não providos. Sentença mantida.